Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida.
3. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por ser classificado como crime de perigo abstrato, ante sua alta nocividade à sociedade e por gerar inúmeras consequências negativas, notadamente a ocorrência de outros fato típicos graves. Precedentes desta eg. Corte.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, desde o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003, o art. 19 da LCP deixou de ter aplicabilidade somente em relação às armas de fogo, persistindo o dispositivo quanto às armas brancas. 4.1. Em que pese o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 901632, em que se questiona a tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Tema 857), não há óbice que a matéria seja analisada nesta sede, mormente porque está pendente de apreciação e por não ter sido determinada a suspensão dos processos pendentes.
5. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
6. No tocante ao art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais, nos termos do art. 6o, caput, do Decreto-lei no 3.688/1941 c/c art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, adequado o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.